Tribunal: STF
Processo: RE 1397496
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. LEGITIMIDADE ATIVA ASSENTADA NO TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AMAI -LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015 - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC QUE APENAS DELIMITOU O ALCANCE DA NORMA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 535 § 5º DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - DECISÃO CORRETA – RECURSO NÃO PROVIDO.”



    (e-doc. 8, p. 1).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. Discorre sobre a necessidade de extinção do cumprimento de sentença, por faltar exequibilidade ao título judicial, em decorrência da ausência de comprovação nos autos de autorização expressa da Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas (AMAI) para o ajuizamento da demanda, na data da propositura da ação de conhecimento. Requer a reforma ou a anulação do acórdão recorrido, em face da ausência de legitimidade ativa (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fáticos-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) O Magistrado “a quo” entendeu pela legitimidade da AMAI para a fase de cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento do feito. 



    Aduz inicialmente o Estado que a AMAI não teria legitimidade para a execução, vez que não teria autorização expressa de seus associados quando da propositura da ação. 



    Tal questão, entretanto, não comporta provimento, em razão da existência de coisa julgada sobre a matéria. 



    Ainda que a legitimidade seja matéria de ordem pública e, portanto, passível de verificação de ofício, no presente feito, incide o instituto da coisa julgada, vez que a sentença proferida em primeiro grau, e que originou o presente cumprimento de sentença, expressamente esmiuçou a questão da legitimidade ativa da Amai na defesa judicial dos interesses de seus associados. 



    É o que se extrai dos autos: 



    “(...) Por fim, em relação a ilegitimidade ativa da parte autora, esta não merece acolhimento, pois consta no artigo Iº, inciso I do Estatuto da Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas - AMAI: 



    ‘ARTIGO I - A Associação de Defesa dos Direitos dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas - AMAI, é uma sociedade civil de direito privado, entidade de classe de âmbito estadual, com personalidade jurídica diversa da de seus membros, sem fins lucrativos, com sede e foro cidade de Curitiba, Estado do Paraná, A v. Pres. Getúlio Vargas, 650, bairro Rebouças, CEP 80230-030, fone/Fax (41) 3224-1144, de duração ilimitada e tem por finalidade: 



    I - Representar e defender seus associados judicial e extra judicialmente na defesa de seus direitos, atuando como substituta processual dos mesmos, de acordo com a lei;’ 



    Além disso, a associação possui legitimidade para defesa dos interesses dos seus associados, conforme disposição expressa do inc. LXX do art. 5o da CF. Diga-se mais, ela possui legitimidade até mesmo para a defesa de interesses de apenas parte dos seus associados.(...)”



    Portanto, a questão da legitimidade ativa efetivamente transitou em julgado. 



    Vale dizer, a decisão proferida em primeiro grau fez coisa julgada, tanto que se prosseguiu o cumprimento de sentença, não cabendo mais a discussão a respeito da legitimidade. 



    Portanto, sob pena de ofensa à coisa julgada, descabe rediscutir, em sede executiva, questões pertinentes ao processo de conhecimento, dentre as quais a legitimidade ativa.



    (...)



    Com efeito, a pretensão do agravante não encontra possibilidade de êxito, haja vista que, em nome do princípio da segurança jurídica, não se pode admitir a perpetuação da lide, mesmo que se trate de uma das condições da ação que, embora não seja alcançada pela preclusão, o é pela coisa julgada. 



    Em suma, considerando que a coisa julgada corresponde à qualidade que torna imutável e indiscutível a sentença de mérito transitada em julgado é de se concluir que não comporta provimento o recurso, neste ponto, ante a força preclusiva da coisa julgada. 



    Ainda que o Estado sustente que a inexistência de autorização dos filiados não foi decidida ou mesmo apreciada pela sentença exequenda, tais argumentos dizem respeito à legitimidade ativa da AMAI, e esta condição da ação foi devidamente apreciada, com trânsito em julgado.



    (...)



    Ora, a sentença é clara ao entender pela legitimidade da Associação; se o agravante entendia que deveria ser aplicado o entendimento do mencionado recurso, ante sua repercussão geral, deveria ter aviado o recurso cabível sobre a questão, na época. 



    O que não se vislumbra possível é, após anos da decisão ter transitado, ser rediscutida questão já acobertada pelo trânsito em julgado, ainda que por outro fundamento.”



    (e-doc. 8, p. 3-5; grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, em especial, a ausência de legitimidade de associação em situação de existência de trânsito em julgado da decisão de conhecimento, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.”



    (RE nº 1.362.053-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILI-DADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.314.563-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).



Dispositivo  



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 8, p. 5), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator